Tribunal: STF
Processo: Rcl 45102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
Relatório
    1. Em 14.12.2020, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – Hemope, em 4.12.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 00084-15.2018.5.06.0313, no Tribunal Superior do Trabalho, na qual se teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 8).
    2. Publicada essa decisão de procedência da reclamação no DJe de 8.1.2021, a beneficiária Maria José de Menezes opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 10).
    A embargante alega que, “apesar de efetivamente habilitados no processo originário (0000084-15.2018.5.06.0313), nem os advogados, bem como a parte embargante foram intimados para apresentarem contestação em face da Reclamação Constitucional, tampouco intimados da decisão monocrática que julgou Procedente a Reclamação Constitucional”, havendo “violação ao Princípio Contraditório e a Ampla Defesa” (fls. 1-2, e-doc. 10). 
    Afirma objetivar a correção de erro material consistente na “violação ao Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e da decisão em repercussão geral pelo pleno des[t]a Suprema Corte (Recurso Extraordinário – ARE 906.491 - Tema 853), tendo em vista que a parte reclamada não realizou concurso público para que, efetivamente houvesse a possibilidade da transmudação de Regime de Celetista para Estatutário” (fls. 3-4, e-doc. 10).
    Requer “o reconhecimento da violação ao Princípio Contraditório e da Ampla Defesa, tendo em vista que apesar de habilitados no processo originário (0000084- 15.2018.5.06.0313), nem os advogados nem parte embargante foram intimados para apresentarem contestação em face da Reclamação Constitucional” (fl. 10, e-doc. 10). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste à embargante. 
    4. Opostos os embargos de declaração contra decisão monocrática, neles se alegando os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, fica dispensada a conversão em agravo regimental para julgamento pela Turma, conforme, por exemplo, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 476.109-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.10.2007; 411.024-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 11.5.2004; e 277.612, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 12.11.2001.
    5. A reclamação foi ajuizada na vigência do Novo Código de Processo Civil. Assim, seria necessário citar a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se nesta ação. Vigoram no nosso sistema processal como garantia das partes os princípios do contraditório e da vedação à surpresa.
    Embora não se tenha expresso, em reclamação, seja ouvido aquele em situação processual que possa ser modificada com eventual acolhimento do pleito do reclamante, o direito constitucional ao devido processo legal impõe a oitiva afirmada pela interessada. Confira-se, por exemplo, trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República na Reclamação n. 23.378, de minha relatoria:
    “Preliminarmente parece ser o caso de se ouvir a parte interessada sobre a pretensão do reclamante, em respeito às garantias da ampla defesa e do contraditório.
    A apreciação do mérito da reclamação deve ser precedida da audiência da parte que, em tese, pode ter sua situação processual prejudicada pela procedência do pedido aqui formulado.
    A necessidade de audiência da pessoa cuja situação jurídica pode, em tese, ser alterada pelo provimento a ser ditado na reclamação parece decorrência de normas, qualquer que seja a natureza jurídica atribuída à reclamação – ação constitucional, recurso anômalo ou direito de petição ao STF. Nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CR, a parte adversa no feito principal deve ter preservada a faculdade de se manifestar a respeito do pedido de que lhe possa resultar prejuízo. Adicionalmente, outras normas, a depender da definição da natureza jurídica da reclamação. Caso se entenda ser ela verdadeira ação incidental, à semelhança do proteiforme habeas corpus, o imperativo de se oferecer oportunidade de defesa à parte eventualmente prejudicada pela decisão decorrerá dos arts. 47 e 297 do CPC, que beneficiam partes privadas e públicas. O dever de se intimar a parte contrária ao requerente será imposto pela regra geral do art. 518 do CPC, que manda ao juiz ouvir o apelado acerca do recurso interposto por seu rival. Finalmente, ao se definir a reclamação como o exercício do direito de petição, o dever de ouvir o interessado decorrerá do art. 28 da Lei 9.784/1999 – ‘devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse’. Não por outro motivo, o art. 989, III, do novo CPC determina: ‘a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação’.
    Embora a praxe nas reclamações não seja ouvir a pessoa cuja situação processual corra risco de deterioração com seu eventual acolhimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal parece encaminhar- se noutro sentido.
    Na praxe atual, a reclamação pode produzir efeitos arrasadores sobre o direito da parte, tal como raio caído do mais azul dos céus: em total surpresa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porém, há quase 65 anos, pelo menos, proclama corretamente que a surpresa é avessa à defesa, tanto na jurisdição penal, como na civil. Em rigor, portanto, não se sugere aqui nenhuma inovação, mas a fidelidade a uma vetusta e exemplar orientação jurisprudencial da Casa, que se vê reforçada pela Constituição de 1988, na medida em que nela se expandiu a ampla defesa também aos processos civis e administrativos.
    Em julgado referido ao aspecto geral do problema de defesa, esse Tribunal entendeu que, entre os componentes básicos do direito de defesa, encontra-se a faculdade de se manifestar acerca de tema que afete o jurisdicionado ou o administrado: o direito de manifestação assegura ao defendente a possibilidade de se exteriorizar sobre os elementos fáticos e jurídicos do processo. Na vertente norte-americana, fala-se em notificação e audiência do interessado como dados elementares desse direito.
    Exatamente por essa razão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses de todo assimiláveis à presente, assentou a necessidade de se ouvir a parte adversa àquela que formula determinado pedido, como condição para que o pleito seja decidido. Assim, a Súmula 701 não deixa dúvidas de que, ‘no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo’.
    Também é da jurisprudência do Tribunal a necessidade de audiência do adversário da parte que opuser embargos de declaração a julgado, quando formulado pedido infringente: (…)
    Logo, o respeito ao direito de defesa parece determinar que, nas reclamações incidentais a processos judiciais ou administrativos, as pessoas que, em tese, podem ser negativamente afetadas pela concessão do pedido devem ser citadas para que, querendo, digam sobre o pleito nela formulado. Ao aperfeiçoamento do direito de defesa dessas pessoas, não basta que se colham informações do juízo reclamado, porque não é ele o titular do referido direito processual. Naturalmente que nada impede – tudo recomenda, aliás – essa providência, sem prejuízo da outra, imprescindível à validade do processo.
    Bem sabe que isso implica aumento de trabalho da Secretaria do Tribunal, em tempos de crônico congestionamento de processos. Se a defesa tem a grande importância em qualquer contexto processual, ela assume o grau superlativo, em se tratando de seu exercício junto ao STF, porque nele se dita a solução definitiva das causas. A defesa no mais alto Tribunal da Nação é tanto mais necessária, por ser a instância inapelável de decisão dos processos” (doc. 15, Rcl n. 23.378, de minha relatoria).
    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, anulo a decisão embargada e determino a citação da beneficiária da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se sobre o pleito apresentado nesta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora